Tribunal: TJBA
Processo: 8001237-15.2020.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001237-15.2020.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINDALVA BARROS DOS SANTOS Advogado(s): MAURO SCHEER LUIS APELADO: JOSE CORREA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE ALVARÁ JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL EM FAVOR DO FALECIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores supostamente deixados em conta bancária pelo falecido José Corrêa dos Santos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 2. A autora sustenta cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação válida para manifestação sobre ofícios expedidos, bem como erro de julgamento, ao não se admitir a possibilidade de apuração de movimentações financeiras pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida quanto às diligências probatórias; e (ii) saber se o procedimento de alvará judicial pode ser utilizado para apuração de eventuais valores pretéritos, diante da ausência de saldo bancário declarado por instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autora foi devidamente intimada por meio de publicação no DJe, mas permaneceu inerte, não havendo nulidade por cerceamento de defesa. 5. O procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial exige prova da existência de valores a serem levantados, o que não foi demonstrado. 6. A Caixa Econômica Federal informou a inexistência de valores em nome do falecido. 7. A jurisdição voluntária não comporta dilação probatória ampla, tampouco resolução de controvérsias que exijam instrução complexa. 8. A pretensão de apurar movimentações pretéritas deve ser veiculada por meio de ação contenciosa própria, não sendo cabível no presente procedimento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001237-15.2020.8.05.0228 em que figura como Apelante LINDALVA BARROS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.